Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ. CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, magistrado e credor, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.

2. Cabe ao credor a indicação de bens passíveis de penhora, assim o exequente deve diligenciar a fim de encontrar bens passíveis de penhora da parte agravada, adotando todos os meios possíveis, para ter por satisfeito o crédito perseguido e não simplesmente lançar a sua responsabilidade para o Poder Judiciário.

3. Recurso conhecido e não provido.